Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705609-16.2017.8.07.0014 RECORRENTE: WANDERLEY RODRIGUES PIMENTEL RECORRIDO: CONDOMINIO CECILIA MEIRELES DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por WANDERLEY RODRIGUES PIMENTEL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre cobrança de taxas condominiais por associação de moradores matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do Resp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2015). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 16404402): APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. I – O possuidor de lote em condomínio irregular que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas tem o dever de arcar com as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa. II – Apelação desprovida. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.280.871/SP (Tema 882), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034